Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725304-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEICA DE CAMPOS SFREDO AGRAVADO: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ZULEICA DE CAMPOS SFREDO contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença proposto por MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS, deferiu em parte o pedido da exequente de penhora no valor mensal equivalente a 10% dos seus rendimentos líquidos. Em suas razões (ID 48298582), sustenta que: 1) a mitigação da impenhorabilidade da remuneração do executado somente ocorrer quando a penhora não prejudicar a sobrevivência digna do devedor e de sua família; 2) apesar de ter uma renda elevada, os descontos já lançados no seu contracheque já comprometem mais de 70% dos seus rendimentos; 4) a manutenção da penhora do seu salário causará ainda mais prejuízos, já que se encontra endividada com várias contas em atrasos com cobranças judiciais. Requer o efeito suspensivo da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que seja indeferida a penhora mensal de seus rendimentos líquidos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme prevê o inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Assim, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, citem-se os seguintes julgados desta Sexta Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍ-TULO JUDICIAL. PENHORA DE POUPANÇA. UTILI-ZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDA-DE. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO DEMOSTRADO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. (...) 2. Além da falta de prova mais ampla e completa de que a conta bancária da parte executada não era utilizada como conta corrente, existe atualmente uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. (...) 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (Acórdão 1357741, 07154321720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)” – grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao juízo. A executada, comodamente, não indicou bens penhoráveis ou fez proposta de acordo, de modo que todas as tentativas de satisfação da dívida foram infrutíferas. Por outro lado, consta nos autos comprovante de remuneração da devedora que demonstra que a executada possui cargo de Técnica do Banco Central do Brasil, na Classe Especial (Padrão IV), e percebe renda mensal bruta superior a R$ 14.775,85 e renda líquida de R$ 4.075,37. Diante do valor do rendimento da agravante, considerado acima da média nacional de remuneração, a penhora de somente 10% dos seus rendimentos líquidos - em cognição sumária - não compromete o sustento do devedor e de sua família. Ainda que a agravante alegue possuir outras dívidas, não há risco de dano ou de prejuízo até a análise de mérito. A medida pondera interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Ademais, privilegia-se a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo juízo de origem. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator